Tribunal: TCU
Processo: 019.193/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Senado Federal contra decisão que rejeitou embargos interpostos contra decisão proferida em sede de pedido de reexame. Reajuste ilegal de quintos/décimos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta oportunidade, embargos de declaração opostos pelo Senado Federal ao Acórdão 8634/2023-TCU-Primeira Câmara , que rejeitou embargos opostos contra o Acórdão 6375/2023-TCU-Primeira Câmara , decisão que deu provimento parcial a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1841/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi julgado ilegal e negado registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em nome de Carlos Aldalberto de Sousa Lacerda. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Senado Federal e rejeitá-los; 9.2. alertar o recorrente e o interessado de que, configurado o intuito manifestamente protelatório, novos embargos opostos contra a presente deliberação não serão conhecidos e a sua oposição não suspenderá a consumação do trânsito em julgado da deliberação original, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte de Contas; e 9.3. comunicar esta decisão ao embargante e ao interessado.